Tribunal: TJDFT
Processo: 0008086-22.2018.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO. ABSOLUTA PRIORIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA. INTERESSE DO GENITOR NA REINTEGRAÇÃO DOS MENORES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MATERIAIS. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta seu conhecimento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

2. O art. 370, parágrafo único, do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide.

3. No caso em análise preponderam os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares, e a previsão legal de que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência (art. 19, § 3o, do ECA).

4. O próprio Ministério Público, autor da ação, pleiteou o aprofundamento da instrução processual, porquanto o genitor demonstrou reiterado interesse em assumir os cuidados dos menores, o que contou com parecer favorável do Conselho Tutelar de Olinda/PE.

5. A falta de contato do genitor com a filha foi imputada à falta de condições materiais, fato esse que não foi devidamente apurado na instrução da causa, e que é textualmente repudiado pela lei de regência (art. 23 do ECA). Ademais, foram apontadas inconsistências entre a recomendação de reintegração e a postura contrária do abrigo onde estão as crianças.

6. A instrução processual foi encerrada de maneira prematura, pois estão pendentes questões prejudiciais decisivas acerca do bem-estar dos menores envolvidos.

7. Apelações do MPDFT e da genitora conhecidas e providas. Acolhida preliminar de cerceamento de defesa. Apelação interposta pelo genitor não conhecida. Unânime.